Tribunal: CARF
Processo: 13896.907834/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907834/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.848 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO QUE
NÃO RECONHECE O DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO, COM BASE
NAS
DECLARAÇÕES
PRESTADAS
PELO
CONTRIBUINTE.
DILIGÊNCIAS NÃO DETERMINADAS DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
JULGADORA NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter havido
a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores
informados pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela
não realização de diligências pela autoridade julgadora de primeira instância.
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório se insere dentro das normas previstas no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-
las ou indeferi-las, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse sentido,
mormente diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento
pela interessada que pudesse justificar a divergência entre as declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907834/2012-02
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907834/2012-02

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-30.553,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FORTALEZA/CE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação de saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2010, formulado por meio da
DCOMP no 20539.34675.020610.1.3.02-5063, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO E SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
SEREM INCLUÍDOS NO MESMO PER/DCOMP.
A análise do pedido de compensação se restringe ao crédito informado no
PER/DCOMP, não se admitindo a inclusão, após o despacho decisório que tomou por
base saldo negativo da CSLL, valores referentes a pagamentos
indevidos (repetição do indébito).Cientificado do acórdão recorrido em 23/09/2015
(Termo de Ciência, fl. 75), a recorrente apresentou recurso voluntário (fls. 86/96), protocolizado
em 23/10/2015 (fl. 85), no qual alega em síntese:
a) Que o despacho decisório e o acórdão recorrido foram proferidos com
evidente cerceamento ao direito de defesa e descaso com a verdade material,
na medida que negaram o reconhecimento do direito creditório pleiteado, sem
buscar outros elementos que poderiam infirmar ou confirmar o direito
creditório;
b) Que ao analisar a DCOMP e proferir o Despacho Decisório por meio
eletrônico e não manualmente, sem qualquer análise da documentação
contábil/fiscal da contribuinte, descumpriu o art. 65 da IN. RFB no 900/2008,
que estabelece o poder dever da autoridade administrativa de determinar a
realização de diligências necessária ao esclarecimento do direito creditório;
c) Que a DRJ recusou-se a analisar a questão da suficiência e certeza dos créditos
da recorrente sob o argumento de que o contribuinte não teria trazido os
documentos que dessem respaldo às suas alegações, cerceando o direito da
recorrente de demonstrar, por meio de diligência fiscal, a higidez e suficiência
do crédito;
d) Que em momento algum deixou de carrear aos autos os documentos que
comprovassem suas alegações e que, se assim entendeu a autoridade
administrativa deveria esta, quando menos, intimar a recorrente a apresentar
os documentos adicionais.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907834/2012-02

Ao final requer que seja anulada a decisão recorrida e o despacho decisório para
que seja efetivamente analisado o direito creditório pleiteado, mediante a realização das
diligências necessárias.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907834/2012-02

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
As alegações trazidas pela recorrente foram direcionadas exclusivamente ao
reconhecimento da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido.
Conforme consta do relatório do acórdão recorrido, o despacho decisório
indeferiu o pedido tendo em vista que não houve apuração de crédito na DIPJ relativo ao Saldo
Negativo de CSLL informado na PER/DCOMP, mas sim saldo a pagar de imposto, verbis:
Consta no referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do pedido:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 290.617,41 Valor na DIPJ: R$ 231.900,70
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: 287.541,96
CSLL devida: R$ 55.641,26
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 231.900,70
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
acima
identificado.
Em sua impugnação a contribuinte trouxe as alegações que foram sintetizadas no
acórdão recorrido, verbis:
- A Receita Federal não está considerando os três pagamentos efetuados em atraso com
correção de juros e multa pela empresa no valor total da CSLL apurado no 3o trimestre
de 2010 no valor original de R$ 55.641,26, conforme cópia dos comprovantes de
arrecadação.
- Diante do exposto solicita que seja homologada totalmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 31214.25028.251010.1.3.03-2634, uma vez que de acordo com o
Despacho Decisório emitido foi confirmado o total de retenção de CSLL para o 3o
trimestre de 2010, no valor de R$ 290.617,41, valor suficiente para compensação dos
débitos em questão.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907834/2012-02

A simples transcrição do voto condutor da decisão recorrida é suficiente para
evidenciar, com clareza, a ausência de qualquer nulidade nas decisões referidas. Confira-se:
Alega a defesa que a Receita Federal não está considerando os três pagamentos
efetuados em atraso com correção de juros e multa pela empresa no valor total da
CSLL, apurado no 3o trimestre de 2010, no valor original de R$ 55.641,26.
Informe-se, inicialmente, que o contribuinte em sua declaração de rendimentos DIPJ
2011/2010, atualmente ativa nos sistemas da Receita Federal, apurou um saldo negativo
da CSLL, 3o trimestre de 2010, no valor R$ 231.900,70, que coincide com o valor
considerado no despacho decisório em litígio (vide extrato ao final do presente voto).
Depreende-se, pois, que o questionamento da defesa não envolve o crédito informado
no PER/DCOMP – saldo negativo da CSLL apurado no 3o trimestre de 2010 -, mas sim
a possibilidade de aproveitamento dos pagamentos efetuados sob o código 6012 –
“CSLL – Demais PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Real” (cópias às fls.
29/31), que supostamente teriam sido recolhidos indevidamente.
A defesa não explicou o motivo da diferença entre o valor declarado (saldo negativo) e
os pagamentos efetuados, portanto, não há como esta autoridade presumir qual é o valor
efetivamente correto, relativamente à CSLL, 3o trimestre de 2010.
Se for o que consta na DIPJ retificadora, tudo leva a crer que os pagamentos
referenciados são indevidos. Porém, nesse caso, cabe ao contribuinte preencher um
novo PER/DCOMP, pois a origem do crédito não é saldo negativo de CSLL, mas sim
pagamento indevido (repetição do indébito). Além disso, esse novo crédito não foi
previamente analisado pela autoridade local, portanto, não pode ser objeto de apreciação
no presente voto.
De qualquer forma, com relação aos PER/DCOMP em análise deve ser mantido o
despacho decisório, uma vez que teve por base o saldo negativo que o contribuinte
informou na DIPJ retificadora 2011/2010, ativa nos sistemas da Receita Federal.
Destarte, voto no sentido de não acolher a manifestação de inconformidade, mantendo o
despacho decisório em litígio.
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou a premissa do despacho decisório, no
sentido de que o valor do crédito pleiteado na PER/DCOMP (R$ 290.617,41) era superior ao
valor informado na DIPJ retificadora, que apontava saldo negativo de CSLL no montante de R$
231.900,70, que restou reconhecido.
O colegiado recorrido entendeu que, além do saldo negativo pleiteado, informado
na PER/DCOMP, a contribuinte pretendia compensar o valor dos pagamentos efetuados sob o
código 6012 – “CSLL – Demais PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Real” (cópias
juntadas às fls. 29/31), que supostamente teriam sido recolhidos indevidamente.
O relator do acórdão recorrido aponta que a contribuinte não explicou o motivo da
diferença entre o valor declarado (saldo negativo) e os recolhimentos efetuados e que, portanto,
não haveria presumir qual é o valor efetivamente correto, relativamente à CSLL, 3o trimestre de
2010, uma vez que a DIPJ apontava um saldo negativo no período, o que dispensaria qualquer
recolhimento adicional por parte da ora recorrente.
Assim, se tais recolhimentos são indevidos, deveriam ser pleiteados em
PER/DCOMP própria, pois a origem do crédito não seria saldo negativo (este já reconhecido),
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907834/2012-02

mas sim pagamento indevido que deveria ser submetido ao crivo da autoridade administrativa
competente.
Portanto, o colegiado recorrido analisou detidamente os elementos trazidos aos
autos e proferiu uma decisão fundamentada.
Assim, não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter
havido a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores informados
pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela não realização de diligências
pela autoridade julgadora de primeira instância, ante à falta de demonstração lógica do referido
indébito pela contribuinte.
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório, suscitada pela recorrente, se insere dentro das normas previstas no
art. 18 do Decreto no 70.235/19721, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-las ou
indeferi-las, conforme avalie sua necessidade, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse
sentido, mormente diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento ou
documento pela interessada que pudesse justificar a divergência entre as declarações.
No seu recurso a recorrente não traz qualquer esclarecimento ou elemento
adicional, nem se contrapõe aos fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a alegar a
nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido em face da não realização de diligências
para a verificação do crédito alegado.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade suscitadas e,
inexistindo qualquer alegação quanto ao mérito do indeferimento do pedido de compensação,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital